Tribunal: TJDFT
Processo: 0757285-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0757285-21.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CREUSA BARREIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, extrai-se das fichas financeiras anexadas ao processo (ID no 44933012), a recorrente aufere renda mensal líquida superior a R$ 3.210,64 (três mil duzentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), o que não o qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Oportuno registrar que, em diversos meses, a recorrente recebeu em maio/2022 remuneração que ultrapassa o valor líquido de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ressaltando-se que a última comprovação de renda anexada pela recorrente foi a ficha financeiceira de competência do ano 2022, emitida com descrição de remuneração básica até junho/2022 (ID no 44933012, pg. 01/02). Não bastasse a constatação documental do valor recebido mensalmente pela recorrente, deve-se ressaltar que, para a obtenção do benefício de gratuidade de Justiça, perfaz-se insuficiente a mera declaração de hipossuficiência, sendo imperiosa a demonstração da necessidade do benefício, tendo em vista que a declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a assistência judiciária gratuita, goza apenas de presunção relativa. Se não comprovada a hipossuficiência da parte, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Neste ponto, mister acrescentar que foi concedido prazo para a recorrente inserir documentos atualizados, de modo a comprovar a situação de miseribilidade, o que não foi cumprido (decisão de ID no 44959163 e petição de ID no 45194804). Efetivamente, tal situação não restou demonstrada pela recorrente, que mesmo depois de intimada a comprovar a hipossuficiência, na forma do disposto no art. 99, § 2o do CPC, não coligiu aos autos documentos comprobatórios acerca da sua alegada hipossuficiência econômica. Aliás, na manifestação de ID no 45194804, a recorrente afirma que o valor da causa é inferior a R$ 5.800,00, fato que em nada influencia na análise do pedido de hipossuficiência financeira. O valor da causa é utilizado de escopo apenas para análise de competência dos Juizados Especiais. Ademais, a dispensa de pagamento de custas se limita aos processos em trâmite no juízo de 1o grau, conforme expressa previsão na Lei 9.099/95, art. 42, § 1o, in verbis: "art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Combinado a esta norma, estabelece o art. 54, parágrafo único da mesma Lei que "art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita". Por fim, observa-se que a recorrente é servidora pública aposentada, sendo presumível que receberá sua renda mensal até ocorrência de hipótese que justifique eventual suspensão dos pagamentos, situação de difícil concretude. Assim, a inação da recorrente após intimação específica lhe oportunizando a comprovação de hipossuficiência ou de pagamento das custas e preparo, evidencia a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade; razão pela qual indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteados. Portanto, não havendo cumprimento do mandamento judicial, há de ser reconhecida a deserção do recurso, razão pela qual NÃO CONHEÇO do recurso interposto, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 31, §1o, do RITR. Condeno a autora/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Intime-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora